Tribunal: TJDFT
Processo: 0719068-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. inexistência.
1. Omissão e contradição inexistentes.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.